Tribunal: TJDFT
Processo: 0728024-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728024-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIR FRIZON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O relatório, em parte, é aquele constante na decisão de ID 48944581, nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONIR FRIZON, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de prova proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Xaxim/SC, nos seguintes termos (ID 164748086 do processo de origem): Cuida-se de ação de produção antecipada da prova, movida por LEONIR FRIZON em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Aduz a parte autora, em suma, que a presente ação teria por escopo amealhar provas que sustentariam ulterior promoção de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Postula, com isso, obter, em face da parte demandada, cópias de cédulas rurais e extratos, emitidos no período abrangido pelo julgado. É o que basta relatar. Decido. Em oportunidade recente, verificou-se, em consulta à jurisprudência desta Corte local, a consolidação de entendimento predominante, no sentido de que, em ações de tal natureza, a opção do demandante, domiciliado em Estado diverso, pelo processamento do feito perante a Justiça do Distrito Federal, representaria indevida escolha aleatória de foro, em transgressão às regras processuais de distribuição da competência jurisdicional. (...) Forte em tais balizas, em resguardo à segurança jurídica e, sobretudo, considerando o recente Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0733808-17.2022.8.07.0000, bem como o entendimento predominante no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juízo Cível de Brasília para o processamento da presente demanda. Por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA, para o processamento e julgamento deste feito, em favor do Juízo Cível competente da Comarca de XAXIM/SC, que abarca o local do domicílio da parte demandante. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, ou mesmo não sendo atribuído efeito suspensivo a agravo de instrumento eventualmente interposto, remetam-se os autos. Em suas razões recursais (ID 48924661), o agravante aduz que não houve escolha aleatória de foro, pois atendeu ao disposto nos artigos 46 e 53, inc. III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta a impossibilidade de declaração de ofício da competência relativa, consoante dicção do enunciado de Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese e pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da competência do Juízo a quo para processar e julgar o feito originário. Destaco que a tutela de urgência recursal foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo ao Juízo de Xaxim/SC, até ulterior pronunciamento. Contrarrazões no ID 49758791 pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Passo a fundamentar e decidir monocraticamente, porquanto a situação processual se enquadra nas disposições do artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do procedimento de produção antecipada de provas movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Presidente Venceslau/SP. Ao examinar os autos, compreendo que acorre razão ao recorrente. Quando da análise da tutela de urgência recursal, assim me manifestei: No caso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela parte agravante. O artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90 estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Por sua vez, o artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, preveem como regra geral o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada sua sede. Reveja-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Ora, cabe ao consumidor decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos. Desse modo, não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil S/A, cuja sede está localizada em Brasília (DF), tampouco se mostra tal escolha arbitrária ou aleatória, mas, ao contrário, em conformidade com a norma de regência. Ademais, em se tratando de relação de consumo, a ação não perde o critério de territorialidade, de caráter relativo, sendo inclusive vedado ao juiz, de ofício, declinar da competência para o domicílio do consumidor (Súmula 33/STJ e Súmula 23/TJDFT). Por oportuno, colaciono arestos de acórdãos que retratam o posicionamento majoritário desta egrégia 4a Turma Cível sobre o tema ora discutido, inclusive julgados de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURMA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea "a", ambos do Código de Processo Civil, a regra geral estabelecida é a do ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, no local onde situada a sede, facultando-se ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. 2. Não se verifica ilegalidade em o consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os preceitos normativos que regem a matéria. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1723658, 07165072320238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. 1. Aplica-se a lógica retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea "a", ambos do Código de Processo Civil, que estabelece como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede, facultando-se ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Legislação Consumerista. 2. Não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria. 3. Recurso provido. (Acórdão 1718992, 07058571420238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n..) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 1. A Justiça do DF é competente para o cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária. 2. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor. (Acórdão 1643128, 07265920520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, , Relator Designado: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora o agravante não resida no Distrito Federal, não se pode presumir que o ajuizamento da demanda pelo próprio consumidor em foro diverso do seu domicílio trará prejuízo à sua defesa. Outrossim, o agravante não optou pelo foro de forma aleatória, mas de acordo com as normas processuais civis - arts. 46, caput e 53, III, "a", ambos do CPC, não havendo, portanto, afronta ao princípio do juiz natural, pois optou pelo domicílio do devedor/agravado. 2. Para a liquidação e a execução individuais de sentença coletiva, são, em regra, alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; artigos 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do Juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Assim, afigura-se possível o ajuizamento da demanda no foro da sede do Devedor/Agravado, o qual também corresponde, na espécie, ao foro em que foi proferida a sentença coletiva (Brasília/DF)." (Acórdão 1358685, 07132730420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021.) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1427287, 07381588220218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) Seguem a mesma linha de raciocínio os julgados abaixo emanados das egrégias Primeira, Segunda, Quinta e Oitava Turmas Cíveis desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PRETENSÃO PREPARATÓRIA DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FINANCEIRA. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA PRETENSÃO PREPARATÓRIA EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. PARTE AUTORA RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, III, "A"). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ADVENTO. DERROGAÇÃO OU MITIGAÇÃO TÁCITA DAS REGRAS PROCESSUAIS POSTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. [...] 3. As regras de competência positivadas pelo legislador não podem ser tangenciadas mediante construção interpretativa que, no ambiente de competência territorial, portanto de natureza relativa, conduzem à apreensão de que não foram observadas em razão da opção da parte autora por manejar a ação que aviara em compasso com o regramento que autoriza e legitima essa opção, porquanto aviada a pretensão no foro da sede da pessoa jurídica com a qual contratara o negócio do qual germinara o litígio, infirmando a apreensão de que houvera aleatória opção de foro, precipuamente quando a opção sequer é questionada pela parte acionada, levando à perpetuação da jurisdição do juízo ao qual distribuída a ação (STJ, súmula 33). 4. O advento do processo eletrônico não tivera o condão de derrogar ou mitigar tacitamente, até porque inexiste essa figura no direito brasileiro, as regras legais que disciplinam a competência territorial e nem ao menos tangencia a construção pretoriana que estratificara que, em se tratando de competência territorial, portanto de natureza relativa, inviável que haja controle de ofício da opção manifestada pelo autor no momento do aviamento da ação, porquanto demanda essa perscrutação provocação do réu, a ser formulada no momento apropriado. 5. Agravo conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1723453, 07152072620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INTERESSES METAINDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. [...] 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido." (2a Turma Cível, 07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). 2.4. Destarte, ausentes na lide os entes previstos no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal e, considerando que a liquidação foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A., que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, não há razão para se declinar da competência para a Justiça Federal. 3. Agravo de instrumento provido. Acórdão 1711285, 07115637520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 53, III, 'b' e 'd', do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea 'a' do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. 2. Apesar de as cédulas rurais indicadas na petição inicial terem sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, 'a', do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. 3. Admite-se o ajuizamento de liquidação individual de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1658898, 07379567120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL CUMPRIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de Ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 2. Ante a inexistência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, e não incidindo qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, não há que falar em reconhecimento da competência daquela justiça especializada para processar e julgar o feito. 3. Sendo permitido que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro do domicílio dela, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do Réu, Banco do Brasil, cuja sede situa-se em Brasília/DF, o que se trata de opção legítima do consumidor, pela regra geral do artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea a, ambos do CPC/15. 4. Agravo Interno conhecido e provido. (Acórdão 1431846, 07127505520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) Ademais, a remessa dos autos à Comarca de Xaxim/SC poderá resultar em flagrante prejuízo ao recorrente, constituindo motivo para o deferimento da medida de urgência postulada, tendo em vista que a r. decisão determinou a remessa “não sendo atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento eventualmente interposto”. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso, obstando o encaminhamento do processo ao Juízo de Xaxim/SC, até ulterior pronunciamento. Deveras, como expendido na decisão supra, aplica-se a lógica retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede, facultando-se, porém, ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Legislação Consumerista. Portanto, não se verifica qualquer abusividade da parte do consumidor ao optar pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, e também não se revela tal escolha arbitrária ou aleatória, pois em conformidade com a norma de regência. Nesse sentido, colha-se julgado desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA RÉ. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1. Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e do Enunciado da Súmula n. 33 do STJ. 2. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, "a", do CPC. 3. A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1716230, 07115386220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não observo ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria. Lado outro, flagrante a violação pelo Juízo singular ao enunciado no 33 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, compreendo aplicável ao caso o entendimento firmado no verbete 33/STJ, à luz das disposições concernentes ao sistema de precedentes, notadamente aquela capitulada no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Forte em tais fundamentos, com apoio na mencionada alínea “a” do inciso V do artigo 932 do CPC, c/c o artigo 87, inciso III, do RITJDFT, dou provimento ao recurso, para assentar que o processamento do feito deve se dar perante o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador